Tribunal: TJES
Processo: 5019506-34.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019506-34.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BELT NUTRITION COMERCIO DE SUPLEMENTOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, apesar de fundamentação e ementa favoráveis ao provimento do recurso de apelação, apresentou erro material em seu dispositivo, consignando equivocadamente a negativa de provimento ao apelo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material na parte dispositiva do acórdão, que diverge da fundamentação e da ementa, e a necessidade de correção para refletir corretamente o entendimento do colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material constatado na decisão judicial.
4. O erro material é caracterizado quando a redação do dispositivo não reflete o conteúdo do voto e da fundamentação, sendo passível de correção sem alteração do mérito.
5. A correção do dispositivo apenas ajusta a redação ao entendimento efetivamente adotado pelo órgão julgador, sem modificar o resultado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no dispositivo do acórdão, sem alteração do mérito.

Tese de julgamento
: "O erro material em decisão judicial, quando evidente e contrário à fundamentação adotada, pode ser corrigido por meio de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 8492629, uma vez que, apesar do voto e da ementa do julgado serem pelo provimento do apelo, constou equivocadamente no seu dispositivo a negativa de provimento.

Nas suas razões recursais, ID 8764600, o embargante aduz a ocorrência do descrito erro material, pugnando por sua correção.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no intuito de sanar erro material constante do dispositivo do acórdão ID 8492629, uma vez que, apesar do voto e da ementa do julgado serem pelo provimento do apelo, constou equivocadamente no seu dispositivo a negativa de provimento.

Nas suas razões recursais, ID 8764600, o embargante aduz a ocorrência do descrito erro material, pugnando por sua correção.

No referido dispositivo foi registrado que:

“[...] Desta feita, na medida em que o pedido da
Petição Inicial deste Mandado de Segurança limitou-se a postular a incidência do princípio da anterioridade anual ou de exercício
, a fim de que se permitisse a cobrança do ICMS-DIFAL apenas a partir de janeiro/2023, o que não se faz possível acolher diante da não aplicação de tal postulado na espécie, infere-se que
a hipótese é de denegação da Segurança
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.

Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, julgando, outrossim, prejudicada a análise da matéria em sede de Reexame Necessário.
(ID 7862940 - subscrevi)

Assim, como se pode observar, o julgamento foi pelo
provimento do recurso
, porém a parte dispositiva foi equivocadamente redigida.

Pois bem, os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado,
in litteris
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se,
in casu
, que, tal como demonstrado, realmente houve erro material no dispositivo do voto.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão.
(
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual “
o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo
” (EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido.

Assim, onde se lê (ID 7862940):

“[...]
Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.
[...]”

Leia-se:

“[...]
Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, e no MÉRITO,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a Sentença combatida, na medida em que a impetração objetiva impedir que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO exija da IMPETRANTE, antes de janeiro/2023, o pagamento do ICMS resultante do diferencial de alíquota - DIFAL -, contrapondo-se ao direito do ESTADO DO ESPÍRITO efetivar a cobrança do ICMS/DIFAL a partir de 05/04/2022.
[...]”

Nestes termos, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar